Tribunal: TJES
Processo: 5004605-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004605-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GOLDNER & ROMANHA LTDA e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004605-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
GOLDNER & ROMANHA LTDA E OUTROS

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão
i
d
nº

920906,
páginas 21/22
,
integrada por id nº 920910, páginas 5/6,
que,
entre outras deliberações,
indeferiu o
s
pleito
s
de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita,
inversão do ônus probatório e do custeio da prova pericial
.

Nas razões recursais, aduziu
a parte
recorrente
atender aos requisitos legais para concessão da

gratuidade
.
Prosseguiu sustentando a aplicação do CDC ao caso, pelo que “deve ser reformada a decisão do Magistrado
a quo
, impondo-se o ônus de pagar a perícia ao banco”.

Na decisão id nº 921502
fora deferida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal,
bem como declinou-se de ofício hipótese de inadmissibilidade recursal parcial
.

Ausentes c
ontrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004605-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
GOLDNER & ROMANHA LTDA E OUTROS

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão id nº 920906, páginas 21/22, integrada por id nº 920910, páginas 5/6, que, entre outras deliberações, indeferiu os pleitos de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, inversão do ônus probatório e do custeio da prova pericial.

Nas razões recursais, aduziu a parte recorrente
atender aos requisitos legais para concessão da
gratuidade. Prosseguiu sustentando a aplicação do CDC ao caso, pelo que “deve ser reformada a decisão do Magistrado
a quo
, impondo-se o ônus de pagar a perícia ao banco”.

De logo, registro não superar o juízo de admissibilidade a totalidade das razões recursais, arguição de ofício que realizei no pronunciamento id nº 921502, oportunizando às partes manifestarem-se.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL PARCIAL: AUSÊNCIA DE CABIMENTO

O
cotejo do teor do
decisum
combatido junto ao
rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1015 do CPC faz concluir, à luz das razões recursais, pela inobservância parcial do
requisito intrínseco de admissibilidade
cabimento.

N
ecessário considerar o disposto no artigo 95 do CPC, segundo o qual
a remuneração do
perito
será
adiantada pela parte que houver requerido a perícia,
bem como que
o ônus da prova e o ônus financeiro de custeá-la não se identificam
.

A
partir disso e da leitura atenta das razões recursais é possível constatar pretender a parte eximir-se de qualquer custo a título de honorários periciais, temática não contemplada pelo restrito regime vigente de recorribilidade imediata
.

Ainda que se invocasse
a taxatividade mitigada preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do tema 988,
necessário se faz considerar que
esta mesma Corte orienta a interpretação do
preceptivo antes mencionado
dizendo que “
as pretensões voltadas contra a atribuição de encargos referentes ao custeio da prova não são passíveis de discussão pela via do agravo de instrumento”.
Vejamos julgado que assim corrobora:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MATÉRIA PASSÍVEL DE ALEGAÇÃO NO APELO. DECISÃO MANTIDA.
[...] ‘
Cumpre destacar que a conclusão adotada na origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as pretensões voltadas contra a atribuição de encargos referentes ao custeio da prova não são passíveis de discussão pela via do agravo de instrumento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ’ (AREsp n. 1.584.425/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicada em 21/11/2019)” (
STJ,
AgInt no REsp 1846088/RJ,
publicado em
09/12/2020).

N
o mesmo sentido, confira-se acórdão exarado por esta egrégia Terceira Câmara Cível:

“
AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. - Em que pese a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na análise do Tema 988, de mitigação do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, a determinação do custeio da perícia pelo Município agravante, que integra o polo passivo da ação civil pública ambiental, não configura situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, de modo a tornar cabível o agravo de instrumento. 2. - Recurso desprovido” (TJES, Agravo Interno Cível ED AI nº 048199002360,
publicado em
28/02/2020).

O
diploma processual

civil vigente
conferiu nova disciplina recursal às decisões interlocutórias de modo amplo, tendo
extingui
do
o agravo retido, prev
isto
a não preclusão das questões não agraváveis resolvidas na fase de conhecimento
e
afast
ad
o a lógica d
o CPC/1973 de
recorribilidade geral e imediata,
aproximando-se, em alguma medida, da sistemática do CPC/1939, cabendo respeitar a referida escolha político-legislativa.

Certo é que “a
s decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de
agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis
, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso”
(Manual de Direito Proc. Civil, vol. único, Daniel Amorim, 2016, p
ágina 2127
).

Inexistindo
urgência
na apreciação da questão pela instância recursal, não h
á
que se falar em
inutilidade do julgamento
em sede de apelaçã
o,
a partir do que suscito preliminar de inadmissão parcial do recurso por ausência de cabimento, concluindo por
não conhecer do agravo
de instrumento
no tocante às razões voltadas
ao ônus financeiro da instrução probatória
.

É como voto.

MÉRITO

Q
uanto à deliberação acerca da gratuidade de justiça requerida perante o juízo de origem,
e
ntendo haver

error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado.

Consta da dicção do artigo 99, §2º do diploma processual vigente que
“
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Como já ressaltado ao tempo em que deferi
da
a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, as cópias que formam o presente instrumento revelam que, uma vez requerida a gratuidade, a decisão vergastada fora o subsequente pronunciamento, resultando em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse
realizar
complementação documental
correspondente
.

Houve, por conseguinte, evidente afronta ao texto legal,
dado prever
procedimento a ser adotado antes que sobrevenha o indeferimento da gratuidade pelo julgador, qual seja, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos, o que não foi observado na hipótese.

Nesses termos
se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça
ao
julga
r
os Agravos de Instrumento nº
0001832-56.2016.8.08.0019, 0006949-09.2017.8.08.0014 e 0002664-74.2017.8.08.0045.

Assim, sem qualquer delonga,
conheço
parcialmente do recurso
e
d
ou-
lhe
provimento
para declarar a nulidade da decisão vergastada
em relação à deliberação sobre a gratuidade de justiça requerida
, cassando-a
para que outro pronunciamento seja proferido quanto ao tópico
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO PARCIAL. ARGUIÇÃO
EX OFFICIO
CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGO 99, §2º DO CPC INOBSERVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O
cotejo do teor do
decisum
combatido junto ao
rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1015 do CPC faz concluir,
à luz das razões recursais,
pela inobservância
parcial
do
requisito intrínseco de admissibilidade
cabimento.
N
ecessário considerar o disposto no artigo 95 do CPC, segundo o qual
a remuneração do
perito
será
adiantada pela parte que houver requerido a perícia,
bem como que o ônus da prova e o ônus financeiro de custeá-la não se identificam.

2.
A
s pretensões voltadas contra a atribuição de encargos referentes ao custeio da prova não são passíveis de discussão pela via do agravo de instrumento.
Precedentes do STJ e do TJES.

3.
Preliminar de inadmissão parcial acolhida.
A
gravo
de instrumento

não conhecido
no tocante às razões voltadas
ao ônus financeiro da instrução probatória
.

4.
As cópias acostadas revelam que, uma vez requerida a gratuidade, a decisão vergastada fora o subsequente pronunciamento lançado, resultando em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse ao recorrente oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão, nos termos do artigo 99, §2º do CPC.

5
.

Error in procedendo
reconhecido. Nulidade declarada

em relação à deliberação sobre a gratuidade de justiça requerida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.